Tribunal: TJSP
Processo: 2233469-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO de REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (ART. 104 DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO) - AGRAVADO - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% - JUÍZO - CONCESSÃO - AGRAVANTE BANCO BRADESCO S/A - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO BANCÁRIO - NEGÓCIO JURÍDICO - NÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO de REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (ART. 104 DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO) - AGRAVADO - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% - JUÍZO - CONCESSÃO - AGRAVANTE BANCO BRADESCO S/A - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO BANCÁRIO - NEGÓCIO JURÍDICO - NÃO CONTEMPLAÇÃO NA TUTELA - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - AGRAVO - NÃO CONHECIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.